Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-17.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012346-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE POXORÉU - MT (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA PARA A 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E SEUS RESPECTIVOS INCIDENTES, EM QUE FIGURE COMO PARTE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA INTEGRANTE DO POLO VIII, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 10/2020 – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO JUNTO AO JUÍZO DA COMARCA DE POXORÉU – POSSIBILIDADE – A MUDANÇA DE COMPETÊNCIA NÃO IMPORTARÁ EM REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSO JÁ EM TRÂMITE – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 10/2020 – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6º, da Resolução TJ-MT/OE n. 10/2020, “a
mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades”,
além disso, conforme o parágrafo único da mesma resolução,
“os processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução, deverão ser distribuídos observando-se as competências estabelecidas”,
portanto como o processamento da RJ já havia sido deferido, inclusive com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, deveria o mesmo ser mantido no Juízo da Comarca de Poxoréu/MT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1002415-44.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores por GUSTAVO GOELLNER e sua esposa ANA CRISTINA DONIN, declinou da competência para seguir processando o feito recuperacional em favor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT por verificar que “
a Resolução TJ-MT/OE nº 10 de 30 de julho de 2020,
(...)
redefiniu a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, em que figure como parte pessoa jurídica ou física integrantes do Polo VIII
”, composto pelas Comarcas de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréo e Paranatinga (cf. Id. nº 85480231 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o art. 6º da referida Resolução ressalva que “
a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades
”, e que, assim, não poderia o MM. Juiz ter declinado da competência para presidir o feito recuperacional, razão pela qual pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
determinando-se a manutenção do processo perante o juízo da 2ª Vara da comarca de Poxoréu/MT
” e, ao final, seu provimento “
a fim de que haja a reforma da decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento do procedimento recuperatório à 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, porquanto contrária ao disposto no art. 6º, da Resolução TJ-MT/OE nº 10, de 30/07/2020
” (sic – cf. Id. nº 132899155 - Pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº
133122169
admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Conforme certidões vinculadas aos Ids
136738687 e 136738688, os terceiros interessados não se manifestaram no prazo determinado.

A douta PGJ, em parecer editado pela eminente Procurador de Justiça Dr.:
JOSÉ ZUQUETI
, opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
140597175
).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada
redefiniu a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, em que figure como parte pessoa jurídica ou física integrantes do Polo VIII
”, composto pelas Comarcas de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréo e Paranatinga (Id. nº 85480231).

A Resolução TJ-MT/OE n. 10 de 30 de julho de 2020 dispõe o seguinte:

“Art. 6º A mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades.

Parágrafo Único: Os processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução, deverão ser distribuídos observando-se as competências estabelecidas.

No caso, de uma simples análise dos autos, nota-se que a decisão agrava não se mostra escorreita.

O processo em questão tramita no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, desde maio de 2020, ou seja, é anterior a edição da Resolução TJ-MT/OE n. 10, datada de julho de 2020, ou seja, conforme muito bem analisou a douta Procuradoria Geral de Justiça
“o processamento Recuperação Judicial já havia sido deferido, com apresentação do plano de recuperação, publicação da relação de credores, realização de Assembleia Geral de Credores, motivo pelo qual deveria o mesmo ser mantido na 2ª Vara da Comarca de Poxoréo/MT.”

Portanto, a previsão legal determina que não importará em redistribuição dos processos que já tramitam, mas somente dos novos processos, protocolizados a partir da publicação da referida Resolução, além disso, a tramitação do feito em outra Comarca, pode culminar com atos inócuos, cujo desfazimento será dispendioso tanto para as partes, quanto para o poder Judiciário.

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar a manutenção do trâmite da ação de Recuperação Judicial junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos termos do art. 6º da
Resolução TJ-MT/OE n. 10/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022